Tribunal: TJES
Processo: 5007797-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007797-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLA COSTA MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5007797-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
C
ARLA COSTA MACHADO

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
–
FALTA GRAVE - APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - NORMA PENAL NÃO DISCUTIDA - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA -
INDEPENDÊNCIAS DE INSTÂNCIAS -
FALTA GRAVE RECONHECIDA - VIAS DE FATO
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- Não se encontram debatidas nos autos do Processo Administrativo Disciplinar as temáticas atreladas aos tipos descritos na norma penal incriminadora, razão pela qual a decisão não viola os princípios da especialidade
.

2 –

A falta grave, devidamente caracterizada nos autos, está adequada aos termos do art. 39, II, da Lei de Execução Penal, onde não se encontra espaço para reparos na decisão.

3
-
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5007797-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
C
ARLA COSTA MACHADO

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme foi lançado nos autos,
deste A gravo em E xecução interposto pela
defesa d
a
recorrente
CARLA COSTA MACHADO
, busca a defesa

a reforma d
a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal – SEEU – da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
/
ES
, que
manteve a decisão que acolheu o pedido de reconhecimento de falta grave
.

Segundo afirma a defesa
a decisão combatida deve ser revista,
já que não foram encontradas lesões nas supostas vítimas; que a falta praticada pela reeducanda é de natureza média, já que caracteriza infração penal e que deve ser reconhecido o princípio da especialidade na aplicação da sanção penal
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no sentido do desprovimento do recurso
, tratando a menção ao texto legal de mero erro material
, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça com seu parecer exarado nos termos do evento de número
8747283
.

Conforme dito, as razões da defesa buscam a reforma da decisão, sustentando
a defesa que há equívocos na decisão confrontada, caracterizados pela falta que deve ser tida como de natureza média e, ainda, que a decisão violou os termos do PAD, bem como o princípio da especialidade
.

Em breve síntese, os fatos narrados e apurados em sede de Processo Administrativo Disciplinar estão assim consubstanciados, tomando como premissa o depoimento da recorrente:

[...]Que a declarante afirma que na parte da manhã a Galeria B ficou meio revoltada com as declarações de Tanna falando que não gosta de preto; Que as internas colocaram as canecas na portinhola em sinal de reprovação e pelo que ela disse; Que a interna Tanna foi para portinhola e ficou gritando, falando que não falou nada daquilo; Que a declarante e Tanna começaram a discutir e a declarante foi para cima de Tanna dando vários socos e puxões de cabelo: Que a interna Aline Cardoso foi separar a briga e acabou levando um soco na boca, que a declarante não queria ter acertado Aline, foi sem querer; Que a inspetora Viviane Moretti foi até a cela, mas a agressões já tinham terminado

Após detida leitura da peça recursal entendo que não assiste razão a pretensão de reforma.

A disposição normativa que sustenta a decisão dita que:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

II - obediência ao servidor
e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
;

Primeiramente, extraio dos autos que foi a própria defesa da recorrente, isso durante a tramitação do PAD que apresentou a tese de que os fatos amoldam-se a contravenção de vias de fato, não sendo esta a tese apresentada para a abertura do PAD, tampouco a decisão que o concluiu.

Neste sentido, a trilha perseguida pela defesa quanto a adoção do princípio da especialidade, não se sustenta diante da observação de que os fatos alinhados na exordial do Processo Administrativo Disciplinar nada concluiu sobre a existência de crime de lesões corporais ou mesmo de vias de fato, incursionando somente sobre as agressões, sobre a ausência de respeito da reeducanda para com as demais internas, o que acolhe a hipótese, ainda que adentrando a seara penal, de que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica.

Os fatos descritos no PAD não adentram ao fato típico penal do artigo 129 do Código Penal,
isso circunscrito a seara penal,
mas descrevem a preocupação da Administração Pública, após as agressões apresentadas entre as envolvidas, realizar o laudo de lesões corporais até para respaldo da própria administração no resguardo da integridade física das internas.

Nunca é por demais lembrar da independência das instâncias e que os fatos em apuração estão atrelados ao Processo Administrativo Disciplinar.

Conforme brilhante
contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em primeiro grau
:

Todavia, aduz a agravante que a prática da contravenção penal de vias de fato é penalizada apenas com falta média, de acordo com o art. 49, XVII, da Portaria SEJUS nº 332-S.

Não obstante as alegações da agravante, é fato que a prática de vias de fato viola o dever previsto no art. 39, II, da Lei nº 7.210/84, que prevê caber ao preso o dever de respeitar qualquer pessoa com quem deva se relacionar, inclusive, outros presos.

Eminentes pares.

A interpretação legislativa guarda estreito vínculo com as considerações sociais a serem analisadas, preponderando toda a construção do enredo legal e os verbetes assinalados para a edificação da norma
que, dentro do escopo do Processo Administrativo Disciplinar não enredou, como dito, pelo crime de lesões corporais, mas pela dicção normativa destacada pelo art. 39, II, da LEP, o que configura falta grave
, tornando a decisão ora combatida irretocável.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)